Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-80.2025.8.11.0046
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002975-80.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR DE SOUZA RABELO - CPF: 021.365.711-25 (APELANTE), EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS - CPF: 022.012.821-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS NOBREGA - CPF: 618.325.454-15 (VÍTIMA), LUIZ ALBERTO SANTOS ALMEIDA - CPF: 049.508.411-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERREIRA FERNANDES - CPF: 559.412.651-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSE RECENTE DA
RES FURTIVA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, em razão da subtração de veículo e numerário mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova técnica do rastreamento do veículo acarreta nulidade processual; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por roubo; e (
iii
) determinar se os fatos admitem desclassificação para o delito de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade suscitada apenas em sede recursal não autoriza reconhecimento posterior do vício quando ausente arguição no momento oportuno e não demonstrado prejuízo concreto, porque o processo penal não acolhe nulidade meramente potencial nem invalidação fundada em insurgência defensiva tardia.

A condenação por roubo ampara-se validamente em conjunto probatório convergente formado pela palavra firme e coerente da vítima, pelos depoimentos policiais harmônicos e pela apreensão do agente na posse do bem subtraído em curto lapso temporal, elementos que, quando reciprocamente corroborados, revelam autoria e materialidade de forma suficiente.

A desclassificação para receptação mostra-se inviável quando a prova não se limita à posse posterior da coisa subtraída, mas evidencia a vinculação direta do agente à execução da subtração mediante grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias incompatíveis com delito autônomo posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A nulidade processual exige arguição oportuna e demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente alegação defensiva tardia desacompanhada de comprovação de lesão efetiva. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por depoimentos policiais idôneos e pela posse recente da
res furtiva
, constitui base suficiente para condenação por roubo. 3. A comprovação de participação direta na subtração mediante grave ameaça afasta a desclassificação da conduta para receptação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, V; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 867767/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; TJMT, Apelação Criminal no 0007434-33.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 22.09.2025; TJMT, Apelação Criminal no 0002351-70.2019.8.11.0042, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 4a Câmara Criminal, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Cesar de Souza Rabelo

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1002975-80.2025.8.11.0046
, que condenou o réu
pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (dezessete) dias-multa.

Sustenta,
preliminarmente, a nulidade processual em razão da ausência de prova técnica do rastreamento do veículo. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência
probatória
, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de receptação, bem como a fixação de regime inicial menos gravoso.

Foram apresentadas contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente
recurso

é

tempestivo
, fo
i
interposto
por parte legítima e mediante o instrumento jurídico
adequado,
assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminar

A alegação de ausência de prova técnica do rastreamento do veículo foi suscitada apenas em sede recursal,
sem que tenha
sido arguida no momento

procesual
oportuno, circunstância que atrai a incidência da preclusão, vedando-se a utilização estratégica de nulidades, prática conhecida como “nulidade de algibeira”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00074343320208110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/09/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2025).

Ademais, embora o senhor José Carlos Nóbrega, possuidor do veículo, tenha afirmado, em juízo, que acompanhou a fuga por meio de rastreador, não há qualquer relato de que os policiais tenham se valido desse mecanismo para localizar o réu. Assim, não houve demonstração de prejuízo concreto, em afronta ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, sendo certo que a validade do conjunto probatório não depende, necessariamente, da produção de prova técnica específica, quando outros elementos idôneos corroboram a dinâmica dos fatos.
(STJ -
AgRg
no HC: 867767 SP 2023/0407203-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024).

Portanto,
rejeita-se
a preliminar de nulidade por
au
sência de prova técnica.

Mérito

A materialidade
e autoria
delitiva encontra
m
-se comprovada
s
pela própria narrativa firme e coerente da vítima
Maria Aparecida Ferreira Fernandes
, corroborada pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, bem como pelas circunstâncias da recuperação do veículo subtraído e da prisão em flagrante do acusado.

A
vítima relatou
em juízo
, de forma detalhada, que foi surpreendida dentro de sua residência, tendo o agente encostado uma arma de fogo em seu pescoço, ordenado que não olhasse para ele e exigido a entrega da chave do veículo e do dinheiro. Narrou, ainda, que o agente, demonstrando conhecimento prévio do ambiente, dirigiu-se diretamente ao local onde se encontravam as chaves, subtraindo o veículo e a
quantia em
espécie
.

Além disso, descreveu que teve sua liberdade restringida, sendo amarrada e trancada no banheiro, o que
evidencia
não apenas a grave ameaça, mas também a efetiva contenção da vítima para assegurar a consumação do crime.

A narrativa da vítima é linear, coerente e encontra respaldo nos demais elementos dos autos, não havendo qualquer indicativo de contradição ou fragilidade que comprometa sua credibilidade.

Outro ponto de extrema relevância probatória reside na
prisão em flagrante do apelante na posse do veículo subtraído
, em curto intervalo temporal após o crime. Tal circunstância, por si só, constitui elemento altamente incriminador, sobretudo quando ausente justificativa plausível para a posse do bem.

Os policiais militares
Edi
Carlos Limeira de Freitas e Luiz Alberto Santos Almeida, ouvidos em juízo, relatam
que, na manhã de 04/09/2025, após tomarem conhecimento de roubo de veículo ocorrido na zona rural de Nova Lacerda/MT, a guarnição deslocou-se imediatamente pela estrada do Arrozal, via que interliga a região ao município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e comumente utilizada para o escoamento de veículos subtraídos em direção à fronteira com a Bolívia. Durante as diligências, lograram êxito em avistar a caminhonete subtraída ainda em deslocamento, momento em que o condutor, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, abandonando o veículo e tentando adentrar a mata, sendo, contudo, alcançado e contido pelos policiais.

Destacaram, ainda, que a localização do veículo e a abordagem do suspeito ocorreram em curto lapso temporal
,
cerca de duas horas após o roubo.

Nesse ponto, é oportuno registrar que, conforme orientação consolidada desta Corte (Enunciado no 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes, constituem meio idôneo de prova apto a embasar a condenação, inexistindo qualquer impedimento à sua valoração.

A jurisprudência
é pacífica no sentido de que a posse recente da
res furtiva
constitui indício qualificado de autoria, impondo ao réu o ônus de apresentar explicação plausível, o que não ocorreu.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00023517020198110042, Relator.: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024).

A recuperação do veículo mediante diligência policial reforça a veracidade da narrativa da vítima e evidencia a efetiva ocorrência do delito nos moldes descritos na denúncia.

Diante desse cenário, não há qualquer espaço para acolhimento da tese absolutória. O conjunto probatório não é frágil, tampouco contraditório; ao contrário, apresenta-se convergente e suficiente para sustentar o édito condenatório, razão pela qual não incide o princípio do in dubio pro reo.

A pretensão de desclassificação para o delito de receptação também não merece acolhimento.

Isso porque a prova dos autos não apenas demonstra a posse do bem, mas
evidencia
, de forma clara, a participação direta do apelante na subtração mediante grave ameaça. A dinâmica descrita
,
ingresso na residência, emprego de arma de fogo, subjugação da vítima, restrição de sua liberdade e posterior fuga com o veículo
,
é incompatível com a figura típica da receptação, que pressupõe conduta posterior e desvinculada da subtração.

Trata-se, portanto, de autoria direta do roubo, devidamente comprovada.

Por fim,
resta prejudicado o pedido de alteração do regime inicial de
cumprimento
de pena, tendo em vista se tratar de pedido subsidiário em caso de acolhimento da tese de desclassificação para o crime de receptação
.

Assim, a sentença analisou de forma correta e individualizada todas as provas produzidas, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso interposto p
or

Paulo Cesar de Souza Rabelo

e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026